Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-45.2024.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001428-45.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDENOR DAVID FIGUEIREDO - CPF: 850.433.701-49 (APELANTE), CLAUDENOR DAVID FIGUEIREDO - CPF: 850.433.701-49 (ADVOGADO), ADRIANA PATRICIA MACHADO DE SOUZA - CPF: 574.009.891-20 (APELANTE), CLEISON DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 699.928.861-53 (APELADO), LUIZ FERNANDO GONCALVES - CPF: 019.842.141-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPOSSE. REQUERIMENTO COLETIVO AO INTERMAT QUE NÃO GERA CONDOMÍNIO. DIREITO DE AÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que
julgou extinto o processo de interdito proibitório, sem exame do mérito
,
por ausência de formação do litisconsórcio ativo necessário.

II – Questão em discussão.

Verificar se a posse exercida pelo autor é autônoma e individualizada, permitindo o ajuizamento da ação de forma singular, ou se seria indivisível, exigindo litisconsórcio ativo necessário entre os ocupantes da área rural.

III. Razões de decidir.

A
Declaração de Posse no 56/2024
, expedida pela
Prefeitura Municipal de Paranatinga
,
comprova que o apelante é possuidor exclusivo da
Fazenda Santa Laura de Vicunha IV
, com limites geográficos definidos e sem fração ideal comum. O requerimento coletivo junto ao
INTERMAT

constitui instrumento administrativo de regularização fundiária e
não gera condomínio nem composse jurídica
. O

direito de ação é individual e personalíssimo
, não podendo ser condicionado à anuência de terceiros (CF, art. 5o, XXXV). A jurisprudência do STJ (AREsp 1.347.155/PR) e do TJMT (AI 1003642-78.2023.8.11.0000) confirma que o litisconsórcio ativo necessário é exceção e não se aplica a situações de posse individualizada.

IV. Dispositivo e tese.

Sentença anulada
.

Tese de julgamento:
1.

O requerimento administrativo coletivo de regularização fundiária não configura composse nem condomínio. 2.

A posse rural devidamente individualizada afasta o litisconsórcio ativo necessário. 3. O direito de ação é autônomo e não pode ser condicionado à participação de terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C
laudenor David Figueiredo

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos
da ação de interdito proibitório c.c indenização por danos materiais,
proposta em face de
Cleison de Oliveira Lima e Luiz Fernando Gonçalves
,
julgou extinto o processo, sem exame do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
por ausência de formação do litisconsórcio ativo necessário
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, que a sua posse se dá de maneira exclusiva e individualizada sobre área delimitada e sem fração ideal comum, não havendo comunhão de domínio com os demais vizinhos.

Diz que o requerimento coletivo perante o Intermat não configura, por si só, condomínio ou composse jurídica, tratando-se apenas de instrumento administrativo voltado à regularização fundiária, sem consequências processuais obrigatórias no polo ativo.

Aduz que o CAR MT175455/2019, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR), as autorizações ambientais, as declarações de posse emitidas pelo município e demais documentos demonstram a autonomia possessória da área, não se justificando a imposição de litisconsórcio ativo necessário e que eventual litisconsórcio ativo, se existente, deveria ser tratado como facultativo, por inexistência de área comum, além disso, a recusa ou omissão dos vizinhos em integrar o polo ativo não poderia ser empecilho à apreciação do direito individual do recorrente.

Forte em tais argumentos, requer a anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, que sejam intimados os demais eventuais co-possuidores para manifestação sobre o ingresso na lide, ou ainda, que sejam incluídos no polo passivo como forma de viabilizar a continuidade da demanda.

Ressalte-se que
não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de interdito proibitório c.c indenização por danos morais e materiais originalmente proposta por Claudenor David Figueiredo e Adriana Patrícia Machado de Souza, alegando ser possuidor legítimo e exclusivo da
Fazenda Santa Laura de Vicunha IV
, área rural de 1.067,7770 hectares, situada no município de Paranatinga, vinculada ao
CAR MT175455/2019
e devidamente registrada junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

O apelante afirma exercer
posse mansa, pacífica e contínua com
animus domini
sobre a mencionada área, onde desenvolve atividade agrícola e pecuária, e que sofreu
sobreposição parcial de seu Cadastro Ambiental Rural (CAR)

pelo

CAR MT242924/2023
, vinculado aos apelados, ocasionando risco de turbação e restrições administrativas junto aos órgãos ambientais e registrários.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual o juiz
a quo

entendeu que o pedido judicial de proteção possessória seria
indivisível

e

dotado de reflexos externos perante órgãos ambientais
,
o que demandaria decisão uniforme e, por conseguinte, a presença de todos os co-possuidores no polo ativo, impondo a
extinção do processo sem resolução do mérito
, com fundamento nos arts. 114 e 485, VI, do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante, alegando que a área é
totalmente individualizada
, com divisas físicas precisas e reconhecidas pelos vizinhos, não havendo
fração ideal ou área comum
que justifique a configuração de
composse
.

Argumenta, ainda, que a eventual participação conjunta em
requerimento administrativo coletivo de regularização fundiária junto ao Intermat

não cria condomínio, pois cada possuidor requereu a regularização de sua parcela de forma autônoma, com planta, memorial descritivo e documentação própria.

Nesse contexto, o cerne da controvérsia reside em definir se o apelante exerce posse
autônoma
sobre área própria ou se a posse é
coletiva (composse)
, o que acarretaria a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário
.

O
Código Civil
, ao tratar do condomínio, dispõe:

“Art. 1.314.
Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Art. 1.315
.
O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.”

Da análise dos dispositivos legais, depreende-se que o condomínio pressupõe a indivisão de um mesmo bem, com a coexistência de titularidades sobre a mesma coisa, o que não se verifica no caso em apreço.

Com efeito, a Declaração de Posse n.o 56/2024, expedida pela Prefeitura Municipal de Paranatinga (Id n. 315936943), comprova que Claudenor David Figueiredo é possuidor exclusivo da Fazenda Santa Laura de Vicunha IV, cujos limites estão devidamente delimitados: confronta-se, pela frente, com a Fazenda Frutal; pelos fundos, com a Fazenda Santa Laura de Vicunha III; à direita, com o Córrego Santa Laura; e, à esquerda, com o Rio Curisevo.

Referido documento, dotado de fé pública, atesta que o apelante exerce posse plena e individual sobre área geograficamente autônoma, sem qualquer sobreposição com as propriedades vizinhas e desprovida de fração ideal comum.

Essa prova administrativa, corroborada por demais documentos nos autos (CAR, CNIR, CCIR, ADA e escritura declaratória), é suficiente para afastar a premissa de composse fixada na sentença, porquanto
,
não há condomínio nem composse quando as áreas são distintas e individualizadas
, ainda que contíguas.

Portanto, a situação fática dos autos revela que a área denominada
Fazenda Santa Laura de Vicunha IV
é individual, plenamente delimitada, e sem qualquer elemento jurídico que permita inferir a existência de
composse
.

Assim, o
direito de ação é personalíssimo e autônomo
, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Exigir que o autor condicione o exercício de seu direito à vontade de terceiros — especialmente vizinhos que sequer litigam com ele — significa restringir indevidamente o acesso à jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Este e. Tribunal de Justiça já enfrentou questão semelhante no
Agravo de Instrumento n.o 1003642-78.2023.8.11.0000
, da relatoria da Des. Marilsen Andrade Addario, ocasião em que se reconheceu que a ausência de alguns litisconsortes não inviabiliza o direito de ação dos demais, bastando que a sentença limite seus efeitos subjetivos.

A proposito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – FALECIMENTO DO CO-AUTOR – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL –
RECUSA DE ALGUNS HERDEIROS EM INTEGRAR A LIDE COMO LITISCONSORTES ATIVOS NECESSÁRIOS
– PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – INVIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS HERDEIROS RENITENTES – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM OS INTEGRANTES – DIREITO CONSTITUCIONAL AO ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a inclusão dos herdeiros renitentes no polo passivo da ação, como requer o agravante, por não serem proprietários do bem objeto da usucapião.

Não se pode obrigar o herdeiro renitente a ajuizar ação que não queira, do mesmo modo que como não é admissível obstar o exercício do direito constitucional de ação (artigo 5o, inciso XXXV, CF) daquele litisconsorte que pretende a declaração da usucapião.

Assim, diante da recusa de alguns dos herdeiros em integrar a ação como litisconsortes ativos necessários, a fim de resguardar o direito constitucional de acesso à justiça daqueles que pretendem a declaração de usucapião, deve a demanda prosseguir somente com os que já integram a lide, bastando que os direitos dos ausentes sejam expressamente resguardados na sentença, cujos efeitos a todos se estenderão
”
. (RAC n. 1003642-78.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, J. 05.06.23 - negritei)

Logo, não havendo prova de composse ou de indivisibilidade do objeto litigioso,
inexiste fundamento para impor litisconsórcio ativo necessário
, devendo a demanda prosseguir quanto ao autor, com limitação dos efeitos da sentença à sua área e relação possessória.

Assim sendo, não agiu com o costumeiro acerto o togado singular, incorrendo em
error in judicando
, ao extinguir o processo com base em litisconsórcio ativo necessário inexistente, impondo-se a
anulação da sentença
para que o processo retorne à origem e prossiga regularmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025